Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSTO TERRITORIAL URBANO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusula, ressarcimento de valores e compensação por danos morais, relativamente à compra e venda de terreno em loteamento residencial realizada em outubro de 2017.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão contratual, por iniciativa da compradora, declarar a parcial nulidade da cláusula terceira, parágrafo terceiro, do contrato, e condenar as rés, solidariamente, à restituição de 90% dos valores atualizados pagos, em parcela única.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a comissão de corretagem – prescrição da pretensão de restituição e exclusão do montante a ser restituído à autora; (ii) o percentual de retenção sobre os valores pagos – rescisão contratual por iniciativa da compradora; (iii) a taxa de fruição; (iv) a dedução dos valores não pagos pela compradora relativos ao Imposto Territorial Urbano - ITU.
III – Razões de decidir
4. O contrato foi celebrado antes da vigência da Lei no 13.786/2018, portanto a demanda não está submetida à Lei do Distrato.
5. O valor inicialmente pago pela compradora foi descrito na proposta de compra e venda, no contrato e no demonstrativo de pagamentos emitido pelas rés como entrada/sinal, o que exclui a alegado pagamento de comissão de corretagem, por isso a quantia deve integrar a base de cálculo de incidência da cláusula penal. Prejudicada a alegação de prescrição da pretensão de restituição.
6. Operada a resolução contratual por desistência desmotivada da compradora, a autora deve suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.
7. Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 10% dos valores pagos é adequada e evita o enriquecimento sem causa.
8. Consoante entendimento jurisprudencial, é indevida a cobrança de taxa de fruição relativamente a terreno não edificado.
9. As rés não comprovaram a alegada inadimplência da autora quanto ao pagamento do Imposto Territorial Urbano – ITU, pois insuficiente a planilha apresentada sem a identificação da fonte de consulta.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.071.654/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.492.753/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024; TJDFT, Acórdão 1996139, 0743097-97.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1983971, 0718320-64.2023.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025.